Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-58.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000002-58.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: KELLY AMPARO RIBEIRO TELES

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES SAO PAULO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE
PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CF
/88
.
VERBAS TRABALHISTAS.
PAGAMENTO DE FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E SALÁRIO DE DEZEMBRO/2020
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.066.677/MG (TEMA 551).
DIREITO AO FGTS. TESE FIXADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916)
.
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e salário de dezembro/2020, excluídas parcelas prescritas.

2. A autora foi contratada temporariamente como enfermeira
no período compreendido
entre 01/02/2017 e 31/12/2020, com sucessivas prorrogações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se há interesse recursal quanto à aplicação da taxa SELIC; e

(
ii
)
estabelecer se a nulidade da contratação temporária impede o pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste interesse recursal quanto à taxa SELIC, pois a sentença já determinou sua aplicação conforme EC 113/2021 (CPC/2015, art. 996).

4. A contratação temporária por período prolongado desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, CF/1988, violando princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

5. Conforme Tema 551 do STF (RE
1
.
066
.
677)
/
MG
, o desvirtuamento da contratação gera direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3.

6. O Município não comprovou pagamento das verbas pleiteadas, ônus que lhe incumbia (CPC/2015, art. 373, II).

7. É devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme entendimento do STF nos Temas 191 e 916 (RE 596478 e RE 765320).

8. Redistribuição dos ônus sucumbenciais: 80% para o réu e 20% para a autora, com observância da gratuidade e isenção legal. Honorários fixados conforme art. 85 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado
: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do apelo quanto ao pedido já acolhido na sentença.

2. O desvirtuamento da contratação temporária assegura ao servidor o direito a férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário.

3. É devido o depósito do FGTS quando reconhecido o direito ao salário, mesmo em caso de nulidade do contrato.

4. A redistribuição dos ônus sucumbenciais pode ser feita de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput e IX; CPC/2015,
arts
. 85, 86, 373, 996; Lei 8.036/1990, art. 19-A; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677 (Tema 551), j. 13.06.2012; STF, RE 596478 (Tema 191), j. 13.06.2012; STF, RE 765320 (Tema 916), j. 15.09.2016; STJ,
AgRg
no Ag 1181737/MG, j. 03.11.2009; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, j. 25.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
º
8000002-58.2022.8.05.0255
,
em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE TAPEROA
e como Apelada
KELLY AMPARO RIBEIRO TELES
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator